Tribunal: TJDFT
Processo: 0706282-94.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. COBRANÇA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS DE ICMS INCIDENTE NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS ORIUNDAS DE OUTROS ESTADOS DA FEDERAÇÃO. EMPRESA QUE OPTA PELO SIMPLES NACIONAL. LC No 123/06. RE. No 970.821/RS. REPERCUSSÃO GERAL. COBRANÇA DA DIFERENÇA DE ALÍQUOTAS DO ICMS – DIFAL NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. CONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL No 5.558/16. CONSTITUCIONALIDADE. BITRIBUTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO PLEITEADO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Mesmo que a empresa opte pelo regime de tributação instituído pela Lei Complementar no 123/06 – alterada pela Lei Complementar no 128/08 (Simples Nacional) –, não há que se falar em inconstitucionalidade na cobrança do DIFAL - Diferencial de Alíquotas proveniente de operações interestaduais em que incidam o ICMS.
2. A Constituição Federal trata de forma diferenciada as microempresas e empresas de pequeno porte, as quais são favorecidas pela legislação, cabendo à lei complementar a regulamentação do tema (arts. 146 e 170, da CF).
3. A Lei Complementar no 123 prevê que o recolhimento do ICMS pela guia única do Simples não afasta a necessidade de recolher o diferencial desse imposto, quando da aquisição de bens e mercadorias a outros Estados. Portanto, impõe-se reconhecer que deixar de exigir o DIFAL das empresas que tenham optado pelo Simples Nacional situadas no Distrito Federal importaria em violação à isonomia tributária.
4. Em recente decisão, o STF, ao julgar o RE. no 970.821/RS, fixou a seguinte tese: “é constitucional a imposição tributária de diferencial de alíquota do ICMS pelo Estado de destino na entrada de mercadoria em seu território devido por sociedade empresária aderente ao Simples Nacional, independentemente da posição desta na cadeia produtiva ou da possibilidade de compensação dos créditos”.
5. Não há que se falar em ilegalidade ou inconstitucionalidade de lei distrital que autoriza a referida exigência tributária, pois não se verifica qualquer afronta à Constituição Federal. De igual modo, não se pode falar em bitributação. Não há, in casu, incidência repetida de tributo sobre o mesmo fato gerador, mas apenas a exigência de se recolher a diferença de alíquota, uma vez que, nas transações interestaduais que envolvam circulação de bens e serviços, incide a alíquota interestadual, que deve ser compatibilizada com a alíquota interna de cada Estado.
6. Não havendo liquidez nem certeza do direito pleiteado pelo apelante, impõe-se reconhecer o acerto do Juízo a quo ao denegar a segurança.
7. Apelo não provido.